Tribunal: TJES
Processo: 5000065-59.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-59.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID COUTINHO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Palavra da vítima. Idoneidade intimidativa da conduta. Crime formal. Inexistência de necessidade de comprovação de temor efetivo. Insuficiência probatória não configurada. In dubio pro reo inaplicável. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), com incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e nos termos dos arts. 5º, incisos I e III, e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, fixando pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há insuficiência probatória apta a afastar a condenação;

(ii) saber se a conduta imputada ao réu é atípica ou desprovida de dolo;

(iii) saber se a ausência de temor efetivo por parte das vítimas impede a configuração do crime de ameaça; e

(iv) saber se a condenação estaria indevidamente fundada em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos das vítimas colhidos na fase policial e confirmados em juízo, bem como pelo contexto fático de violência doméstica, marcado por relação íntima pretérita, medidas protetivas e situação de vulnerabilidade da ofendida.

4. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples promessa de mal injusto e grave dotada de idoneidade intimidativa, sendo desnecessária a demonstração de temor efetivo ou duradouro.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, não sendo infirmada por eventuais oscilações ou retrações em juízo.

6. A ingestão voluntária de bebida alcoólica não afasta o dolo nem descaracteriza o tipo penal, tampouco transforma a ameaça em mera bravata quando proferida de forma clara e direta.

7. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, mostra-se inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000065-59.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID COUTINHO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TOBIAS FERREIRA DA COSTA - ES38813

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

[...]Segundo se apurou nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, que servem de base para a presente denúncia, no dia 29 de agosto de 2022, às 08:30, na Rua Coronel Vitorino, Centro, próximo à Delegacia de Polícia Civil, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado DAVID COUTINHO DA ROCHA, agindo de forma livre e consciente, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-esposa KATIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS e à filha desta, BENIELLY KATTY ALMEIDA SANTOS CRUZ MINERVINO. Apurou-se que na data e horário acima mencionados, o denunciado encontrou com as vítimas na via pública e proferiu a seguinte ameaça a elas: “vou dar um soco na boca de vocês”. Consta, por fim, que o crime foi cometido com violência (psicológica) contra a mulher, na forma da Lei n° 11.340/06, haja vista que o denunciado mantinha relação íntima de afeto com a vítima KATIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS, com quem foi casado por aproximadamente dois anos, não advindo filhos dessa união, sendo que BENIELLY KATTY ALMEIDA SANTOS CRUZ MINERVINO é sua filha advinda de outro relacionamento. As vítimas ofereceram representação em desfavor do denunciado no IP 36337223. Assim agindo, está o denunciado DAVID COUTINHO DA ROCHA incurso no art. 147 c/c o art. 61, inciso II, alínea f, 02 (duas) vezes, na forma do art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal e os arts. 5º, incisos I e III, e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, o Ministério Público Estadual requer que, após o recebimento e autuação desta denúncia, seja instaurado em face do denunciado o devido processo penal, adotando-se o procedimento previsto no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, com a citação para responder à acusação, assim como intimação para os demais atos do processo, para, ao final, caso seja comprovada a imputação, ser julgada procedente a pretensão punitiva, com a sua consequente condenação. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 147, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, bem como nos artigos 5º, inciso III, e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena definitiva de 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, além do pagamento das custas processuais.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, insuficiência probatória, ausência de dolo específico, atipicidade da conduta, inexistência de temor por parte das vítimas e impossibilidade de condenação fundada em elementos colhidos na fase inquisitorial, invocando, ao final, o princípio do in dubio pro reo.

Razão não assiste ao apelante.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas no conjunto probatório produzido, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelas declarações das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, e pelo contexto fático em que os fatos se inseriram, marcado por histórico de relacionamento íntimo, reiteradas medidas protetivas e situação de vulnerabilidade da ofendida.

Conforme narrado na denúncia, no dia 29 de agosto de 2022, o réu proferiu a frase “vou dar um soco na boca de vocês”, dirigindo-se à ex-companheira Kátia Regina de Almeida Santos e à filha desta, Benielly Katty Almeida Santos Cruz Minervino.

Tal conduta, por sua própria literalidade, revela promessa de mal injusto e grave, dotada de inequívoca idoneidade intimidativa, suficiente para a configuração do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que, registre-se, possui natureza formal.

Durante a instrução processual, a vítima Kátia Regina declarou em juízo que o réu “já tinha bebido”, que a chamou de “boca grande” e afirmou que “isso não ia ficar assim”, acrescentando que ele “ia dar um jeito”. Relatou, ainda, que se encontra sob medida protetiva, ressaltando: “eu sou mulher, eu sou deficiente, eu fiquei com medo, né, ele é homem, né”.

Tal depoimento evidencia, de forma clara, o contexto de intimidação psicológica e a assimetria de poder presente na relação, circunstâncias plenamente compatíveis com a incidência da Lei Maria da Penha.

A vítima Benielly Katty, por sua vez, afirmou que o réu as seguia de bicicleta, mesmo ciente da existência de medida protetiva, destacando que ele “falou para nós duas”, e que, embora tenha dito que não confia no acusado, chegou a acionar a polícia, em razão da situação vivenciada.

A conduta de buscar auxílio estatal, logo após o ocorrido revela, de maneira objetiva, a percepção de risco e a quebra da tranquilidade psíquica, afastando a tese defensiva de inexistência de ameaça.

A alegação de que, em juízo, as vítimas teriam minimizado os fatos, ou afirmado não sentir medo do réu, não possui o alcance pretendido pela defesa.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, inclusive quando há oscilações ou retrações em sede judicial, muitas vezes explicáveis por dependência emocional, temor, desejo de pacificação, ou cansaço decorrente da própria dinâmica do ciclo da violência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o crime de ameaça consuma-se com a simples idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessária a demonstração de temor efetivo ou duradouro, bastando que a ação seja objetivamente apta a causar intranquilidade, como ocorre no caso concreto.

Não prospera, igualmente, a tese de que a embriaguez do réu afastaria o dolo ou descaracterizaria o tipo penal.

Eventual ingestão de bebida alcoólica, voluntária, não constitui causa excludente de tipicidade ou culpabilidade, tampouco transforma ameaça em mera bravata, quando a expressão verbalizada é clara, direta e dirigida a pessoas determinadas, em contexto de conflito doméstico e histórico de medidas protetivas.

A tentativa defensiva de desqualificar a prova, sob o argumento de que a condenação estaria fundada em elementos inquisitoriais, também não merece acolhida.

Embora o boletim de ocorrência, isoladamente, não sustente édito condenatório, no caso concreto ele se harmoniza com os relatos prestados em juízo, com o contexto relacional entre autor e vítimas e com a própria dinâmica dos fatos, formando um conjunto probatório coerente e suficiente.

Importa ressaltar que a aplicação do princípio do in dubio pro reo, exige dúvida razoável e concreta, o que não se verifica nos autos.

Ao contrário, o que se extrai do acervo probatório é a existência de narrativa consistente acerca da ameaça proferida, contextualizada em relação íntima pretérita, com violação de medida protetiva e potencial ofensivo evidente, apto a gerar temor e submissão psicológica.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente as teses defensivas, analisou de forma fundamentada a prova produzida e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo qualquer ilegalidade ou descompasso com a jurisprudência dominante que justifique a pretendida absolvição.

Diante desse cenário, a manutenção da condenação mostra-se medida de rigor, não apenas pela suficiência do acervo probatório, mas também pela necessidade de assegurar efetividade à tutela penal conferida às vítimas de violência doméstica, sem prejuízo das garantias fundamentais do acusado, as quais foram plenamente observadas no curso da persecução penal.

Assim, inexistindo dúvida capaz de afastar a responsabilidade penal reconhecida em primeiro grau, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.